Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELACÃO CÍVEL Apelante(s): JORGE LUÍS RODRIGUES Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator e presidente do processo, consoante disposto no art. 932, I, do CPC, chamo o feito à ordem para que o despacho de ID 73375435 seja retificado, concedendo vistas ao apelante (e não ao apelado) para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os documentos juntados (petição de ID 73200975, extratos financeiros, microficha e anexos, em especial o extrato PASEP de ID 73200979). Após, venham à conclusão. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.